Tribunal: TJES
Processo: 5017636-28.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017636-28.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TALISSON DOS SANTOS LIMA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5017636-28.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TALISSON DOS SANTOS LIMA, WALLACE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, I, III E IV, E ART. 121, § 2º, I, III E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE (CALAMIDADE PÚBLICA). COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que submeteu os recorrentes ao Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado (vítima Edielson) e tentado (vítima Gabriel). A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou em elementos frágeis do inquérito e testemunhos de "ouvir dizer", pugnando pela impronúncia e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras e da agravante de calamidade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que autorizem a submissão dos réus ao Tribunal do Júri, em observância ao art. 413 do CPP; (ii) determinar se cabe ao Tribunal, nesta fase, excluir a agravante do art. 61, II, "j", do CP (calamidade pública), considerando a competência funcional do Juiz Presidente e a necessidade de nexo causal concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico nº C00548/21, que atesta o óbito por projétil de arma de fogo. Os indícios de autoria repousam nos depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas que, logo após o crime, identificaram os recorrentes como os autores dos disparos efetuados em via pública mediante emboscada (atrás de uma carreta). Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando a fundada suspeita para o envio do caso ao Conselho de Sentença. No que tange à agravante de calamidade pública, o STJ (HC 567.027/PE) consolidou que agravantes e atenuantes não são quesitadas aos jurados, cabendo sua análise ao Juiz Presidente na sentença (art. 492, I, "b", CPP), desde que debatidas em plenário e demonstrado o nexo causal com o crime, não cabendo ao Tribunal excluí-la prematuramente se houve a imputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri se a dúvida sobre a dinâmica dos fatos persistir.

A retração da vítima em juízo não conduz automaticamente à impronúncia quando existem depoimentos testemunhais judicializados que corroboram a identificação dos autores feita em momento imediatamente posterior aos fatos.

As circunstâncias agravantes e atenuantes não são objeto de quesitação aos jurados nem integram o rol da decisão de pronúncia, competindo ao Juiz Presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena na sentença, nos termos do art. 492, I, "b", do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, II, "j", 70 e 121, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 413, 483 e 492, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 160.111/RS; STJ, REsp nº 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020; STJ, HC nº 567.027/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.130.702/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5017636-28.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TALISSON DOS SANTOS LIMA, WALLACE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurgem-se
TALISSON DOS SANTOS LIMA
e
WALLACE SANTOS DA SILVA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV (vítima Edielson Santos Guimarães), e 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Gabriel dos Santos), c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 70 (concurso formal), todos do Código Penal.

O recorrente
WALLACE SANTOS DA SILVA
, em síntese, sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a decisão de pronúncia se apoiou em elementos frágeis produzidos na fase inquisitorial, além de arguir a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da participação de menor importância e pelo decote das qualificadoras e da agravante da calamidade pública.

Por sua vez, o apelante
TALISSON DOS SANTOS LIMA
, aduz a inexistência de lastro probatório mínimo quanto à autoria delitiva, alegando que a pronúncia fundamentou-se predominantemente em elementos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de "ouvir dizer" (
hearsay
), invocando a insuficiência de provas judicializadas para a submissão ao Tribunal do Júri.

A irresignação não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 24 de março de 2021, por volta das 22h24min, na Avenida Vasco Fernandes Coutinho, Interlagos, Linhares/ES, os denunciados
TALISSON DOS SANTOS LIMA
, vulgo 'Taissim' e
WALLACE SANTOS DA SILVA
, vulgo 'Zói', previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, agindo com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), tentaram matar a vítima Gabriel dos Santos e por erro na execução, mas assumindo risco, mataram a vítima Edielson dos Santos Guimarães, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte. Consta nos autos que no dia e horário dos fatos, as vítimas foram até um estabelecimento comercial (lanchonete). Durante o trajeto, foram surpreendidos pelos denunciados que saíram detrás de uma carreta, armados, tendo um deles afirmado: 'colé play boy'. Em seguida, TALISSON efetuou um disparo de arma de fogo em Gabriel, contudo, acabou acertando Edielson, enquanto Gabriel conseguiu se desvencilhar dos denunciado. Cessada a empreitada criminosa os denunciados evadiram-se, enquanto a Edielson foi socorrido por familiares e encaminhado para o Hospital, entretanto, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do Boletim de Ocorrência nº 44614793 e do Laudo de Exame Cadavérico nº C00548/21 (fls. 92/96), os quais atestam a morte de Edielson Santos Guimarães e a tentativa em relação a Gabriel dos Santos.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

É por isso que os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem o não envolvimento dos recorrentes nos crimes, apontam para a provável atuação mediante concurso, por motivo torpe, resultando possível perigo comum - já que praticado nas proximidades de uma lanchonete, onde havia consumidores - e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Ouvido na fase inquisitorial (folhas 36/37),
Gabriel dos Santos, vítima sobrevivente,
confirmou a dinâmica do crime e reconheceu os autores, afirmando que
"o indivíduo conhecido por 'TAISSIM' se aproximou do depoente, sacou uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38 e efetuou um disparo em direção ao depoente, porém o depoente se abaixou e o tiro acabou acertando
EDIELSON SANTOS GUIMARÃES
"
.

Jaiara da Silva Santos
(folhas 22/23), no mesmo sentido, relatou que Gabriel Playboy lhe disse logo após o fato que
"o autor do disparo foi 'THAYSSIN' ou TALISSON"
e que dois rapazes saíram de trás de uma carreta gritando
"colé play boy"
antes de atirarem.

Jussara Ferreira dos Santos
(folhas 11/12) foi ainda mais taxativa, afirmando ter ouvido da vítima sobrevivente que o alvo era Gabriel, mas por erro de execução mataram seu filho, identificando os autores como
"um de nome TALISSON SANTOS e outro indivíduo de alcunha 'ZÓI'"
, ressaltando que este último era
"vesgo".

Em juízo, todavia, a vítima Gabriel dos Santos apresentou versão dissonante
, informando que o depoimento prestado perante a autoridade policial não seria verdadeiro em sua totalidade, alegando ter sofrido pressão do delegado. Confirmou que estava de bicicleta com Edielson quando um rapaz efetuou um disparo, mas negou ter identificado o atirador, afirmando que a rua estava muito escura e que não viu "Taicin" ou "Zoi" cometerem o crime.

Embora a vítima Gabriel dos Santos tenha modificado sua versão sob o crivo do contraditório, alegando não ter reconhecido os acusados, tal alteração deve ser analisada com a devida cautela.
Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
na sentença de pronúncia:

Embora a vítima Gabriel dos Santos tenha alterado seu depoimento em juízo, alegando não ter reconhecido os acusados e ter sido pressionado na delegacia, essa mudança de versão pode ser interpretada como um temor em relação aos réus, seja pela possibilidade de se encontrarem no sistema prisional ou de sofrerem retaliações após uma eventual saída da prisão. A certeza manifestada por Gabriel à mãe da vítima, em momento imediatamente posterior aos fatos, possui forte valor probatório, sendo um indício forte de autoria.

De fato, a retração ou hesitação da vítima em juízo é fenômeno comum em crimes desta natureza, muitas vezes motivada pelo fundado temor de represálias. No caso, a narrativa inicial de Gabriel parece corroborada por outros elementos judicializados.

Em juízo, as testemunhas Jussara Ferreira dos Santos e Jaiara da Silva Santos confirmaram seus depoimentos prestados na esfera policial.
Jussara reafirmou que Gabriel chegou correndo e muito abalado em sua casa, relatando que "Talisson" e "Wallace" chegaram de bicicleta e que Talisson foi quem atirou, momento em que Edielson foi atingido por erro de execução. Jaiara, por sua vez, confirmou que ouviu da família a versão de Gabriel, detalhando que os acusados saíram de trás de uma carreta gritando "Qual é Playboy?" antes dos disparos.

Ademais, a
testemunha não identificada informou em juízo
que, embora não tenha presenciado o crime, tomou conhecimento através de pessoas que estavam perto do local de que "Zoi" e "Taicin" seriam os autores e que o verdadeiro alvo era Gabriel, uma vez que Edielson era pessoa de bons costumes e sem envolvimento atos ilícitos.

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a submissão do réu a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos homicídios, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:

1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que
a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
2. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronúncia, o juiz transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento processual.
(REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.)

Ademais, no que tange à agravante de calamidade pública, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a sua incidência demanda a comprovação de um nexo de causalidade entre o cenário de crise sanitária e a conduta delituosa praticada. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal
exige a demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime praticado
. No caso, não houve fundamentação concreta que vinculasse a situação de calamidade ao delito, sendo afastada a agravante. (AgRg no REsp n. 2.130.702/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.) .

Entretanto, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal,
as circunstâncias agravantes e atenuantes não são mais objeto de quesitação aos jurados, competindo ao Juiz Presidente decidi-las no momento de eventual fixação da pena. Nesse sentido:

A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da
cognitio
dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal. (HC n. 567.027/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Assim, não há que se falar, neste momento, em inserção ou decote de agravantes, que,
quando não constituírem circunstâncias que qualificam o crime, não integram a decisão de pronúncia.
A
simples menção
na decisão recorrida, portanto,
não vincula a sua utilização em eventual e futura sentença condenatória, se for o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.